Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737521-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: LAMÉRCIO MACIEL BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESP No 1.134.186/RS (TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em que concedeu a gratuidade de Justiça para, revogando-se o benefício, determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, de forma que, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça vindicada, seja reapreciado o pleito. 2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3 – A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato, constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo. A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte. 4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios (REsp no 1.134.186/RS). Agravo de Instrumento parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, bem como 86, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que deve ser excluída a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afastando-se o arbitramento da referida verba em favor do recorrido, porque a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente. Assevera que o acórdão vergastado teria aplicado, de forma equivocada, o precedente contido no REsp 1.134.186/RS, da sistemática dos recursos repetitivos da Corte Superior, porque este foi firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), o qual tratava da fixação dos honorários advocatícios de forma diversa do atual Código de Ritos; e c) artigos art. 525 §§ 4o e 5o do CPC, afirmando que o ora recorrido teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, mas deixou de apresentar o demonstrativo discriminado do débito, o que ensejaria a sua rejeição. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 24559048). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 24961602). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, bem como 86, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, bem como EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027